Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-56.2022.8.11.0039
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000133-56.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MILLENY FRANCIELE REZENDE GOMES - CPF: 070.596.251-27 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDIR IVO EHLE NODARI - CPF: 024.756.291-26 (ASSISTENTE), LAYLTON ESTTEFERSON AGUIAR ALMEIDA - CPF: 107.684.251-82 (ASSISTENTE), LARISSA TYFFANY AGUIAR ALMEIDA - CPF: 062.485.591-04 (ASSISTENTE), MARIA DE FATIMA REZENDE GOMES (ASSISTENTE), NATHALY GABRIELY GOMES DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 063.253.131-27 (ASSISTENTE), ABEDIAS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 010.175.421-39 (ASSISTENTE), GUSTAVO FERREIRA DE BARROS - CPF: 062.442.831-12 (ASSISTENTE), VITORIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 063.189.571-03 (ASSISTENTE), LUAN JOSE REZENDE DA SILVA - CPF: 079.309.291-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E AMEAÇA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TRAFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE AMEAÇA. TEMOR REAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré à pena privativa de liberdade pela prática dos crimes de tráfico de drogas com envolvimento de adolescentes e ameaça contra policiais militares. O recurso busca a absolvição por alegada insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, notadamente os depoimentos prestados por agentes estatais, é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é admissível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iii) saber se as intimidações proferidas contra os policiais militares configuram adequadamente o crime de ameaça.

III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas encontram-se inexoravelmente demonstradas pela apreensão dos entorpecentes, pelos laudos periciais e pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares. A palavra dos agentes de segurança pública ostenta presunção de legitimidade e fé pública, constituindo meio idôneo e robusto de prova quando em consonância com os demais elementos coligidos sob o crivo do contraditório.
4. A incidência da majorante relativa ao envolvimento de adolescentes revela-se irrefutável, dada a constatação fática e objetiva da presença de menores no ambiente destinado à mercancia e ao consumo de substâncias ilícitas.
5. A concessão da benesse do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de rigorosos requisitos legais. A admissão expressa da ré de que integra organização criminosa estruturada constitui óbice intransponível ao reconhecimento do benefício, evidenciando sua dedicação habitual a atividades delituosas e incompatibilidade com o escopo da norma redutora.
6. O crime de ameaça reclama a promessa de mal injusto e grave, apta a infundir real temor. As intimidações direcionadas aos policiais, ancoradas na invocada pertinência da ré a facção criminosa e na promessa de retaliações, transcendem o mero rompante de irresignação, consubstanciando intimidação concreta que justifica a condenação.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O depoimento prestado por policiais no exercício de suas funções constitui meio probatório válido e apto a fundamentar o decreto condenatório, notadamente quando harmônico com os demais elementos de convicção. 2. A inequívoca demonstração de que o agente integra organização criminosa inviabiliza, de forma absoluta, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e parágrafo 4º, e art. 40, VI; CP, art. 147 e art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
Milleny Franciele Rezende Gomes
contra a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou a apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas envolvendo adolescentes), e no artigo 147,
caput
, do Código Penal, por duas vezes (ameaça), em concurso material.

Após o trâmite do processo, o Juiz
a quo
julgou procedente a denúncia, condenando a apelante à pena definitiva de
05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão/detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. (ID 299955990)

Em suas razões recursais, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição da acusada, reeditando a tese de ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). (ID 299956004)

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença. (ID 299956012)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo no tocante a tese de absolvição e, caso seja mantida a condenação, o reconhecimento do tráfico privilegiado com a aplicação do redutor máximo. Sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Sentença penal condenatória – APELANTE condenada pela prática do delito tipificado pelo art. 147 caput, do CP, por duas vezes e 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, às penas de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete dias) de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do saláriomínimo vigente à época dos fatos, e das custas processuais. Irresignação defensiva: No mérito, busca a absolvição da APELANTE do crime de Tráfico de Drogas, por ausência de provas suficientes e seguras para sustentar sua condenação. Procedência – ausência de provas robustas comprovando a prática do crime de tráfico de drogas pela APELANTE – dúvida razoável sobre a traficância – falta de elementos indicativos da vinculação da APELANTE à droga e objetos ilícitos encontrados na residência – aplicação do princípio in dubio pro reo – jurisprudência corroborativa. Subsidiariamente, requer: i) o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a aplicação do redutor máximo – 2/3 (dois terços); ii) a alteração do regime de cumprimento de pena para o ABERTO; e iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Caso seja mantida a condenação, as pretensões são parcialmente procedentes – viável a concessão do tráfico privilegiado à APELANTE, pois preenche os requisitos para a concessão do benefício no grau máximo de redução – 2/3 (dois terços) – é primária, não possui antecedentes e não há provas de que dedica à atividades criminosas ou que integra organização criminosa – é possível a fixação do regime ABERTO para o início de cumprimento da pena da APELANTE caso seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, em observância ao disposto no art. 33, §2º, “c”, do CP – impossível promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a APELANTE não atende os requisitos previstos no art. 44 do CP, visto que também foi condenada por crime cometido com grave ameaça.
Pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO e, eventualidade de ser mantida a condenação, pelo provimento PARCIAL do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre rememorar a dinâmica dos fatos narrados nos autos.

No dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 19h10min, em uma residência localizada na Alameda dos Palmares D’Oeste, bairro Jardim Peruchi, em São José dos Quatro Marcos/MT, a Polícia Militar realizou uma operação após receber informações via 190 de que no local estaria ocorrendo uma reunião da facção criminosa "Comando Vermelho", com consumo de entorpecentes, exibição de arma de fogo e tráfico de drogas.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com dois indivíduos em frente à residência. Ao receberem voz de abordagem, um deles efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição e fugiu, enquanto o outro foi detido. No interior da casa, diversas pessoas tentaram fugir pulando o muro. No recinto, os policiais constataram a presença dos adolescentes Vitória (14 anos), Luan (15 anos) e Laylton (17 anos), consumindo bebida alcoólica e entorpecentes.

Durante as buscas, os agentes de segurança encontraram com a apelante, Milleny Franciele, e no interior da residência, substâncias entorpecentes destinadas à comercialização: 23,88g de cocaína (em porção irregular), 10,55g de cocaína em formato de comprimidos (fracionados em diversos invólucros) e porções de maconha (em porções soltas e em formato de cigarro).

Ato contínuo, durante a abordagem, a apelante Milleny ameaçou diretamente os policiais militares Aldir Ivo Ehle Nodari e Abedias da Silva Almeida, afirmando ser integrante do Comando Vermelho e declarando que a ação policial sofreria retaliações.

Do Mérito - Do Crime de Tráfico de Drogas

A
materialidade
do delito de tráfico restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência nº 2022.25495, auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e, de forma irrefutável, pelo laudo de constatação nº 400.2.04.2022.000697-01, que testou positivo para cocaína e maconha nas substâncias apreendidas.

A
autoria
, da mesma forma, é inconteste, recaindo inequivocamente sobre a apelante. Embora a acusada tenha negado os fatos, os depoimentos prestados pelos policiais militares sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são firmes, coerentes e harmônicos entre si.

O policial militar
Eddiclilson Moreira Veloso
, em juízo, detalhou que a residência da apelante já era conhecida como ponto de venda de drogas. Relatou o momento tenso da chegada (com disparos contra a guarnição) e confirmou que, durante as buscas, encontrou pessoalmente entorpecentes acondicionados na bolsa da Sra. Milleny, idênticos aos encontrados no restante do local.

Corroborando essa versão, o policial militar
Aldir Ivo Ehle
declarou em juízo que parte do volume de drogas foi encontrada na bolsa da apelante e outra parte estocada em um dos cômodos da casa, situação que foi presenciada por todos os presentes no local.

Como bem pontuado pelo juízo sentenciante — e amparado na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso —, os depoimentos de policiais militares no exercício da função possuem especial valor probatório e ostentam fé pública. Estando tais relatos em consonância com as demais provas dos autos (apreensão do entorpecente, laudos e circunstâncias da prisão), são plenamente idôneos para sustentar o decreto condenatório.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. 2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. 3.
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
4. Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

No caso dos autos, o paciente é reincidente, não fazendo jus a aplicação da redutora.

5. Quanto ao regime, tendo em vista que a pena é superior a 4 anos de reclusão e o paciente é reincidente, o regime inicial fechado é mais adequado ao caso, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

6. Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que o quantum da pena supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de
3/11/2021.)

A causa de aumento prevista no
art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas
também é irretocável, pois restou comprovado pela Autoridade Policial a presença de três menores de idade no interior da residência (com idades de 14, 15 e 17 anos), todos inseridos no contexto de consumo de entorpecentes e álcool promovido no local.

No que tange ao pedido subsidiário de reconhecimento do
tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06)
, este deve ser rechaçado. A lei exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. No caso em tela, conforme o firme relato policial, a própria apelante declarou abertamente integrar a facção "
Comando Vermelho
", fato que inviabiliza a concessão do benefício redutor legal.

Do Crime de Ameaça (Art. 147 do CP)

Ficou cabalmente demonstrado que a apelante ameaçou causar mal injusto e grave aos policiais militares Aldir Ivo e Abedias da Silva. O policial Eddiclilson afirmou em Juízo que a acusada declarou ser faccionada do Comando Vermelho e que a ocorrência "não ficaria desse jeito". O policial Aldir confirmou que se sentiu ameaçado, pois a ré afirmou que haveria "retaliação por causa da ação policial".

A conduta da ré infundiu real temor aos agentes da lei, tanto que resultou na confecção formal dos Termos de Representação Criminal anexados aos autos. Assim, o dolo específico do art. 147 do Código Penal restou perfeitamente caracterizado, sendo imperiosa a manutenção da condenação.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
o desprovejo
, mantendo inalterada a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026